Tribunal: TJBA
Processo: 8001455-88.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001455-88.2018.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA MASCARENHAS

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
ALVARO SIMOES FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. EDITAL SAEB Nº 01/2015. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CADASTRO RESERVA. TEMA Nº 784 E 612 DO STF. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO SUFICIENTES PARA SUA CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001455-88.2018.8.05.0074
, em que figura como apelante
ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA
e apelado
MUNICÍPIO DE D’ÁVILA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,